Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-79.2023.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I.CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal do TJDFT, que manteve a valoração negativa da conduta social do réu, com base em histórico de violência doméstica reiterada, e reconheceu a inaplicabilidade da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, reduzindo, ainda, o valor da indenização por dano moral. A parte embargante alega omissão na fundamentação da valoração da conduta social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao manter a valoração negativa da conduta social do réu sem fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios formais da decisão — ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão — conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de mérito.
4.O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a valoração negativa da conduta social, indicando de forma clara e objetiva a existência de registros anteriores de violência doméstica envolvendo a mesma vítima e a posterior condenação do réu por tais fatos.
5.A conduta social, como vetor da pena-base, pode ser valorada negativamente quando comprovado o comportamento reiterado de agressividade e desrespeito às normas de convívio social, especialmente no contexto de violência familiar, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
6.A mera discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não configura omissão sanável por meio de embargos declaratórios, devendo ser veiculada por recurso próprio.
7.O acórdão embargado apreciou a matéria de forma suficiente, inclusive para fins de prequestionamento, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Não há omissão quando o acórdão embargado explicita, com base em elementos concretos, os fundamentos para a valoração negativa da conduta social.
A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração das provas.
A discordância com a interpretação do julgado configura mero inconformismo, insuscetível de correção por meio de embargos declaratórios.
A análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena admite fundamentação na existência de histórico de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência.